Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Culpabilidade. Consequências do crime. Dano moral. Valor da indenização.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima -- criança então como 6 anos idade --, nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da avó e da mãe da criança, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Ao cometer os abusos, o réu não se aproveitou da confiança da mãe da vítima, pois a criança não estava sob os cuidados dele e sim da avó materna, e o abuso sexual contra criança de tenra idade faz parte do tipo penal do estupro de vulnerável, com pena maior. Não justifica a valoração negativa da circunstância judicial.
3 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro não extrapola o normal previsto para o crime.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.